Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0711944-98.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MARIA APARECIDA CAIXETA DE ABREU RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrente, em que questiona decisão que não conheceu do recurso inominado interposto pela autora, em razão de sua deserção, nos termos dos arts. 42, § 1o e 54, p. único, ambos da Lei n. 9.099/95 cumulado com art. 11, V, do RITR. Ainda, condenou a recorrente-embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Em suas razões recursais, a embargante alega que demonstrou sua hipossuficiência, consoante comprovante anexado aos autos. Pede o acolhimento do recurso, para que o vício apontado seja sanado, a fim de receber o recurso no efeito devolutivo. Subsidiariamente, a suspensão da cobrança dos honorários de sucumbência, ante a demonstração da impossibilidade de arcar com as custas judiciais, sem comprometer o próprio sustento. É o relatório. DECIDO Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Na situação em questão, o despacho de ID 66695796 determinou que a parte recorrente comprovasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a sua hipossuficiência econômica, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assinalou que os documentos apresentados não seriam suficientes para a concessão do benefício, especialmente considerando os altos valores das despesas com saúde e condomínio. No entanto, a recorrente manteve-se inerte (ID 67011875), sem apresentar qualquer documento hábil a comprovar a sua hipossuficiência, tampouco recolheu o preparo recursal, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em razão de sua deserção. Com efeito, consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. Assim, ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se revela incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito